Tribunal: STF
Processo: RHC 90134
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO RELATOR,
   DENEGATÓRIA DE  SEGUIMENTO AO PEDIDO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR JÁ
   EXTINTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM
   AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não cabem embargos de
   declaração contra decisão do relator, denegatória de seguimento a
   pedido manifestamente incabível. Conhecimento do pedido como
   agravo regimental.
2. O pedido formulado na inicial do recurso
   ordinário em habeas corpus não é de ser conhecido. Não há como
   discutir a legalidade de punição disciplinar já extinta.
   Incidência da Súmula 695/STF ("Não cabe habeas corpus quando já
   extinta a pena privativa de liberdade").
3. Agravo regimental
   desprovido.